Tribunal: TJBA
Processo: 8101875-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101875-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: RAONI SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRAGA MACEDO

PJ8

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 103480081) em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e a condenação por danos morais. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à validade da intimação editalícia frente à certidão de mudança de endereço do devedor.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em definir se o acórdão de ID. 102650928 padece de vícios integrativos ou se a insurgência configura tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3.
Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O julgado enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando que a intimação editalícia foi prematura ante a ausência de esgotamento das diligências de localização, inclusive a intimação por hora certa (Art. 26, § 3º-A, da Lei nº 9.514/1997).

4.
Ficou demonstrado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da instituição financeira, que considerou o local "incerto" para a purgação da mora, mas efetuou notificações de leilão com sucesso no mesmo endereço residencial.

5.
A pretensão de reexame da matéria e de revaloração das provas é incabível na via estreita dos aclaratórios, que se destinam exclusivamente à integração e ao aclaramento, não ao novo julgamento da lide.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

7.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito ou para manifestar mero inconformismo com a conclusão do órgão julgador, ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8101875-19.2024.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
e Embargado,
RAONI SANTOS BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça